Tribunal: STJ
Processo: 5002230-78.2018.4.03.6110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129686 - SP (2024/0084703-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BORTOLINI TRANSLOC LTDA
RECORRENTE
: ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA
ADVOGADOS
: IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP199150
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211
/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa
ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites
impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC, os quais se aplicam, inclusive, nas
decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do
mérito.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.
Documento eletrônico VDA48434387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 44eedb6f-2d48-4ca4-a302-faf2996ff395

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
17/06/2025
23/06/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 44eedb6f-2d48-4ca4-a302-faf2996ff395

RECURSO ESPECIAL No 2129686 - SP (2024/0084703-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BORTOLINI TRANSLOC LTDA
RECORRENTE
: ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA
ADVOGADOS
: IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP199150
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211
/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa
ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites
impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC, os quais se aplicam, inclusive, nas
decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do
mérito.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.
Documento eletrônico VDA47629675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 732f12d8-a9c4-43cc-af15-c9f5cb449b82

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por BORTOLINI TRANSLOC LTDA
e ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
de busca e apreensão, ajuizada por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
Ação:
em desfavor da primeira recorrente, em virtude de inadimplemento de contrato
de financiamento para aquisição de veículo automotor.
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
Sentença:
fulcro no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo). Na oportunidade, deixou de fixar
condenação a título de honorários advocatícios.
deu parcial provimento à apelação interposta pelos
Acórdão:
recorrentes, a fim de fixar verba honorária em seu favor, por equidade, no
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O acórdão foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AJUIZAMENTO EM MOMENTO ANTERIOR À CONFIGURAÇÃO DA MORA DO CREDOR.
DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MONTANTE. EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC
/2015. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Foi a requerente quem deu causa à propositura da presente ação de
busca e apreensão, ao notificar equivocadamente a parte executada e ajuizar ação
de busca e apreensão antes mesmo de estar configurada a mora do devedor –
como ela própria veio a admitir posteriormente -, devendo, portanto, arcar com
custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do princípio da
causalidade.
2. A fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor da
causa resultaria em quantia desarrazoada e desproporcional, ensejadora de
enriquecimento sem causa, ainda mais quando considerada a baixíssima
complexidade do feito, resolvido pela desistência da requerente.
3. Diante das peculiaridades que a hipótese encerra, impende arbitrar os
honorários advocatícios por equidade, conforme previsto nos §§ 2o e 8o do artigo
85 do CPC, revelando-se assim razoável fixá-los no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), montante mais do que suficiente para remunerar dignamente o trabalho do
advogado, sem, todavia, onerar demasiadamente a parte adversa.
4. Apelação parcialmente provida (e-STJ fl. 141).

opostos pelos recorrentes foram rejeitados.
Embargos de declaração:
foi interposto pelos recorrentes, fundamentado nas
Recurso especial:
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
em juízo de retratação, foi mantido o acórdão recorrido, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA47629675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 732f12d8-a9c4-43cc-af15-c9f5cb449b82

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES REPETITIVAS. APLICAÇÃO AO CASO
CONCRETO QUE INDEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGADO PARADIGMA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO QUE NÃO DESTOA DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO (TEMA N° 1.076). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NEGATIVO.
1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para
eventual juízo de retratação, por se tratar de matéria submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n° 1.076).
2. É firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de
que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso repetitivo
para aplicação da tese ali firmada, ante a ausência de previsão legal. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. O acórdão proferido não destoa de tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema n° 1.076), uma vez que ali se
decidiu, dentre outras teses, que “(a)penas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável”.
4. Na hipótese, tratando-se de questão relativa à desistência, tem-se
que o proveito econômico não é estimável, razão pela qual é possível o
arbitramento de honorários advocatícios por equidade.
6. Exercido juízo negativo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II,
do CPC/2015, por entender que o acórdão recorrido não contraria orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema n° 1.076) (e-
STJ fl. 381).

apontam a violação dos arts. 85, § 2o, § 6o, § 8o-
Recurso especial:
A, 489, § 1o, IV, 927, III, e 1.022, I e II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além de alegaram a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, insurgem-se
contra a fixação dos honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa,
defendendo a necessidade de se observar o limite mínimo de 10% (dez por cento)
estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. Aduzem que as ações de busca e apreensão
de veículos possuem valor patrimonial correspondente ao valor dado à causa, não
sendo hipótese em que o proveito econômico é inestimável. Afirmam, ainda, que,
em não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da causa. Asseveram que
houve inobservância ao Tema 1076/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022, I e II, do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
Documento eletrônico VDA47629675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 732f12d8-a9c4-43cc-af15-c9f5cb449b82

cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido justificou,
fundamentada e expressamente, a fixação dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.

- Da violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, IV, do
CPC.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração,
não decidiu acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes em seu recurso
especial quanto aos arts. 85, § 6o, § 8o-A, e 927, III, do CPC, o que inviabiliza o seu
julgamento. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

- Da fixação dos honorários advocatícios
Por ocasião do julgamento do Tema 1.076/STJ (DJe de
), a
31/05/2022
Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública
na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (grifos
.
acrescentados)

Documento eletrônico VDA47629675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 732f12d8-a9c4-43cc-af15-c9f5cb449b82

Na espécie, o TJ/SP, a fim de justificar a fixação por equidade da verda
honorária, deixou expressamente consignado que, tratando-se de questão relativa
à desistência, tem-se que o proveito econômico não é estimável, razão pela qual é
possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade (e-STJ fl. 384).
Contudo, esta Corte Superior possui entendimento de que os honorários
advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito
econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art.
85 do CPC, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando
(AgInt no AREsp 1.187.650/SP,
houver julgamento sem resolução do mérito
Terceira Turma, DJe
).
30/4/2018
Destarte, o acórdão recorrido, ao fixar - por equidade - a verba
honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), está em dissonância com a
jurisprudência do STJ.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno
dos autos ao TJ/SP, a fim de que promova o arbitramento da verba honorária à luz
do entendimento firmado neste voto.
Documento eletrônico VDA47629675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 732f12d8-a9c4-43cc-af15-c9f5cb449b82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.129.686 / SP
Número Registro: 2024/0084703-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022307820184036110
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BORTOLINI TRANSLOC LTDA
RECORRENTE : ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA
ADVOGADOS
: IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP199150
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
17/06/2025
23/06/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48409264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: b56c212f-8dd2-407b-8c90-7b28dad5347c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: b56c212f-8dd2-407b-8c90-7b28dad5347c